Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719070-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: REINALDO TUPY DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DF HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de REINALDO TUPY DE AGUIAR, processo n 0706164-15.2021.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre a aposentadoria do devedor. Eis a r. decisão agravada (ID 192989456 da origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na aposentadoria da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Nesse sentido, retornem-se os autos à suspensão até 01/02/2025, nos termos da decisão de ID 185483232 (contrato de prestação de serviço). Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que além de herdeiro legítimo é o atual inventariante da herança em questão, conforme processo de inventário no: 0723815-83.2018.8.07.0001. Informa que “A Ação originária no 0704450- 67.2023.8.07.0001, foi proposta pela Agravada a fim de prestar contas do período em que figurou como inventariante, nomeada no processo no 0723815- 83.2018.8.07.0001. Contudo, deixou de apresentar as contas corretamente, sendo que em período posterior requereu ao Juízo a quo, suspensão do feito por suposta obrigação de prestação de contas sobre imóvel objeto do processo ligada à empresa administradora terceira MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, com processo em face dessa no no 0704864-35.2023.8.07.0011.” Diz que as diligências convencionais já realizadas não lograram êxito em alcançar o crédito executado. Afirma que o agravado é aposentado e recebe o valor de R$ 5.549,58, de modo que possível a penhora de 30% (trinta porcento) para o pagamento do débito. Defende que o STJ admite a penhora, “desde que se mantenha o razoável para garantir a dignidade do devedor, entende que a agravante preenche o requisito do interesse recursal, ao almejar a reforma da decisão.” Ao final requer o provimento do recurso, “para que seja reformada a decisão guerreada ID 192989456, deferindo o pedido de penhora de 30% do salário do executado, uma vez que o percentual é capaz de garantir os direitos do credor e manter a subsistência e dignidade do devedor.” Preparo ao ID 58955248. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator